Tribunal: TJMT
Processo: 1008471-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008471-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (AGRAVANTE), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (AGRAVANTE), MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA - CPF: 980.617.041-53 (AGRAVANTE), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (AGRAVANTE), ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA - CPF: 813.762.438-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO E ILEGALIDADE DO VENCIMENTO ANTECIPADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução por quantia certa, fundada em três Cédulas de Crédito Bancário, ao fundamento de que as alegações deduzidas dependem de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para questionar a liquidez das Cédulas de Crédito Bancário, diante da alegada violação ao § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004, por suposta falta de clareza e precisão nos demonstrativos de débito quanto à composição dos encargos financeiros; e (ii) saber se o vencimento antecipado de duas das cédulas executadas, ocorrido durante o período de carência, pode ser reconhecido como ilegal pela via da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de pré-executividade é remédio processual de cognição sumária, cabível apenas quando a matéria suscitada seja cognoscível de ofício e não demande dilação probatória. A verificação da adequação dos demonstrativos de débito aos requisitos legais de clareza e precisão exige análise técnica especializada dos instrumentos contratuais e da metodologia de cálculo empregada, incompatível com os limites estreitos do incidente.

4.

A alegação de ilegalidade do vencimento antecipado das CCBs nos 004.627.384 e 004.627.668, embora em princípio passível de exame documental, demanda verificação aprofundada da regularidade contratual e da inadimplência no período de carência, constatada nos autos de origem, além da análise da cláusula de vencimento antecipado pactuada, o que ultrapassa os limites da via eleita.

5.

As matérias suscitadas, iliquidez do título, abusividade do vencimento antecipado e excesso de execução, encontram sede adequada nos embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC, procedimento que assegura ampla instrução probatória e contraditório pleno.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A exceção de pré-executividade é via inadequada para discussão de alegações de iliquidez de Cédula de Crédito Bancário fundadas na composição dos encargos financeiros e de ilegalidade do vencimento antecipado, quando sua apreciação demandar análise de cláusulas contratuais e produção de prova técnica, matérias reservadas aos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.931/2004, art. 28, § 2o; CPC, arts. 300, 917 e 932, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.338.329/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/02/2019; TJMT, AI no 1020703-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP, THIAGO LUIZ DA COSTA, MIRIAN SANTIAGO GARCES, TERTULIANO GONCALVES DA COSTA
e
ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Execução por Quantia Certa com Pedido Liminar de Arresto n. 1016902-65.2024.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
. A decisão rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, determinando que o exequente se manifestasse em cinco dias para o deslinde da ação, indicando bens passíveis de penhora.

Referida decisão foi objeto de embargos de declaração que foram rejeitados.

A parte agravante apresentou recurso de agravo de instrumento, sustentando que a decisão agravada deixou de conhecer a questão da violação do § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/04, que exige, para a configuração da Cédula de Crédito Bancário como título executivo, a apuração do valor exato da obrigação mediante cálculos que evidenciem de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão o valor principal da dívida.

Sustentam, ainda, que
"o argumento de que há necessidade de dilação probatória para demonstração do atendimento dos requisitos para a configuração da CDB como título executivo confirma a própria tese da EXCEPIENTE / AGRAVANTE quanto a inexistência de título executivo, porquanto, se há necessidade de dilação probatória para demonstrar o valor exato da obrigação, significa que os cálculos não são claros, nem precisos e de difícil entendimento e compreensão, ao contrário do que preconiza § 2o do art. 28, da Lei no 10.931/04".

Especificamente quanto às CCBs no 4627668 e 4227384, alegam que ambos os instrumentos contratuais dispõem sobre encargos financeiros que incluem a Taxa de Juros Constitucionais (TFC), que deve ser composta por Fator de Inflação Implícita (FII), Taxa de juros pré-fixada da TLP, Coeficiente de Desequilíbrio Regional (CDR), Fator de Programa (FP), Fator de Localização (FL) e Bônus de Adimplência (BA), enquanto o demonstrativo de débito menciona apenas a aplicação de uma taxa de 11,033% a.a. e 10,704% a.a. capitalizados mensalmente.

Afirmam que
"a não indicação clara, precisa, de fácil entendimento e compreensão dos componentes que serviram de base para a apuração da Taxa aplicada é tão grave que inviabiliza inclusive o próprio exercício do direito de defesa",
bem como pelo fato de que o vencimento antecipado das CCBs nos 004.627.384 e 004.627.668 seria ilegal, uma vez que tais contratos ainda estavam em período de carência quando da distribuição da execução.

Ao final, os agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar o curso da execução até o julgamento final, com fundamento nos artigos 932, II e 300 do CPC.

No mérito, o provimento do recurso, para acolher a exceção de pré-executividade no que se refere à ausência de título executivo por violação do § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/04, bem como a própria falta de exigibilidade do crédito executivo (ilegalidade do vencimento antecipado da dívida).

O preparo recursal foi recolhido no Id. 349646363.

Foi
indeferido
o pedido de tutela de urgência recursal de efeito suspensivo, conforme decisão de id. 350186859.

Em contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S.A
. alegou (id. 355731363) que a decisão agravada não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais.

Argumenta que a Exceção de Pré-Executividade é via inadequada para a discussão travada, uma vez que as alegações de excesso de execução e abusividade contratual não prescindem de dilação probatória, devendo ser objeto de Embargos à Execução.

Defende que os atos de penhora visam apenas resguardar a garantia do juízo, sendo o modo menos gravoso ao devedor. Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Instado a prestar informações, o Juízo
a quo
comunicou a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 350861361), noticiando ainda que a parte agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC (comunicação da interposição do recurso na origem).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP, THIAGO LUIZ DA COSTA, MIRIAN SANTIAGO GARCES, TERTULIANO GONCALVES DA COSTA
e
ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Execução por Quantia Certa com Pedido Liminar de Arresto n. 1016902-65.2024.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
. A decisão rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, determinando que o exequente se manifestasse em cinco dias para o deslinde da ação, indicando bens passíveis de penhora.

Referida decisão foi objeto de embargos de declaração que foram rejeitados.

Inicialmente, cumpre verificar a tempestividade, o preparo recursal e admissibilidade do recurso interposto, razão pela qual dele conheço.

Depreende-se dos autos que a execução originária tem por objeto três Cédulas de Crédito Bancário (CCBs):
(i)
CCB no 004.625.289, no valor original de R$ 200.000,00, pactuado em 02/06/2022 com previsão de vencimentos entre 10/11/2022 e 10/06/2025;
(ii)
CCB no 004.627.668, no valor original de R$ 183.863,43, pactuado em 09/08/2023 e com vencimentos entre 01/10/2024 e 01/09/2033; e
(iii)
CCB no 004.627.384, no valor de R$ 560.000,00, pactuado em 28/06/2023 e com vencimentos entre 01/08/2026 e 07/07/2035.

Os executados opuseram exceção de pré-executividade, alegando: (a) iliquidez dos títulos, por violação ao § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004; (b) abusividade do vencimento antecipado da dívida; (c) abusividade da capitalização diária de juros; (d) excesso de execução; e (e) possibilidade de compensação entre créditos.

A decisão de primeiro grau,
rejeitou a exceção de pré-executividade
, sob o fundamento de que
“a exceção de pré-executividade se mostra a via inadequada para discutir os motivos ventilados pelas executadas, que devem ser deduzidos em procedimento de natureza cognitiva, haja vista que os fundamentos suscitados dependem de dilação probatória”.

Os executados opuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da inexistência de título executivo e da ilegalidade do vencimento antecipado, que foram
rejeitados
, mantendo-se o entendimento de que
“as alegações relativas à inexistência de título executivo e à ilegalidade do vencimento antecipado perpassam, necessariamente, pela análise de cláusulas contratuais tidas por abusivas, bem como pela verificação da regularidade dos encargos financeiros aplicados”.

A questão central do presente agravo reside na análise do cabimento da exceção de pré-executividade para as duas teses suscitadas pelos agravantes:

a inexistência de título executivo por violação do § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/04 e a ilegalidade do vencimento antecipado da dívida.

Quanto à primeira alegação, argumentam que os cálculos apresentados pelo banco não atendem aos requisitos de clareza, precisão e fácil compreensão exigidos pela lei, uma vez que os instrumentos contratuais preveem encargos financeiros compostos por diversos fatores: Taxa de Juros Constitucionais (TFC), que deve ser composta por Fator de Inflação Implícita (FII), Taxa de juros pré-fixada da TLP, Coeficiente de Desequilíbrio Regional (CDR), Fator de Programa (FP), Fator de Localização (FL) e Bônus de Adimplência (BA), enquanto os demonstrativos de débito mencionam apenas taxas percentuais simples.

No que tange ao vencimento antecipado, sustentam que duas das CCBs executadas ainda estavam em período de carência quando da distribuição da execução, não havendo inadimplência que justificasse tal medida.

A análise detida das alegações revela que ambas as teses suscitadas pelos agravantes demandam necessariamente incursão no mérito contratual e eventual dilação probatória, circunstâncias incompatíveis com os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

A verificação da adequação dos cálculos aos parâmetros legais exige análise pormenorizada dos instrumentos contratuais, dos demonstrativos de débito e da metodologia de cálculo empregada pela instituição financeira. Tal exame não pode ser realizado de plano, prescindindo de prova técnica especializada para aferição da correção dos valores cobrados e da adequação dos encargos aplicados.

Do mesmo modo, quanto à alegação de que o vencimento antecipado das Cédulas de Crédito Bancário nos 004.627.384 e 004.627.668 seria ilegal, ao argumento de que tais contratos ainda se encontravam em período de carência quando da distribuição da execução,
também não lhes assiste razão.

Isso porque ao analisar os autos de origem, observa-se que os executados deixaram de adimplir os juros incidentes no período de carência, inerentes à natureza da operação, circunstância que culminou no vencimento antecipado da dívida, com previsão expressa contida na cláusula de Vencimento Extraordinário/Antecipado no ID 153848853 – pág. 11 – autos de origem.

“Declaro-me (amo-nos) ciente (s) de que, além das hipóteses previstas em lei, o Banco do Brasil S/A poderá, considerar antecipadamente vencidas as obrigações assumidas, não só neste instrumento como em outros que tenha (mos) firmado com o Banco do Brasil S/A, e exigir o total de dívida resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na ocorrência de quaisquer situações a seguir imputadas a mim ou ao (s) coobrigado (s):

a) Deixar (mos) de efetuar o pagamento ou descumprir (mos) qualquer obrigação principal ou acessória assumida neste instrumento ou em outros que porventura tiver (mos) firmado ou vir (mos) a firmar com o Banco do Brasil S/A ou em qualquer uma de suas subsidiárias, ainda que figuremos como co-devedor, fiador ou avalista.”

Embora a questão do vencimento antecipado possa, em tese, ser analisada documentalmente, a verificação da regularidade da aplicação das cláusulas contratuais de vencimento antecipado, bem como a análise da conexão entre os contratos e a legitimidade da aplicação do instituto a contratos distintos, demanda exame aprofundado que extrapola os limites da exceção de pré-executividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 1.338.329/SP, reafirmou o entendimento de que a exceção de pré-executividade não comporta discussão de questões que exijam análise aprofundada de provas, como se verifica no seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; (b) que seja desnecessária a dilação probatória. 2. No caso, o Tribunal a quo concluiu que a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita para sua discussão
. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.338.329/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (grifo nosso)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma consistente sobre a matéria, conforme se observa no seguinte julgamento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade apresentada em ação de cobrança ajuizada por instituição bancária, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de matéria de ordem pública.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de exceção de pré-executividade em sede de ação de cobrança para veiculação de pedido de revisão contratual fundado em alegação de abusividade de juros remuneratórios.

III. Razões de decidir:
A exceção de pré-executividade tem aplicação excepcional e está restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. A alegação de abusividade dos encargos contratuais bancários e a revisão do valor exigido implicam confronto entre versões fáticas e análise de cláusulas contratuais, cálculo de parcelas e encargos, o que exige produção de prova técnica e contraditório, incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade
. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte é firme no sentido da inadmissibilidade de revisão contratual mediante exceção de pré-executividade, especialmente quando há necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é via inadequada para veiculação de alegações que demandem dilação probatória, como a revisão de cláusulas contratuais bancárias. 2. Alegações de abusividade de encargos e juros remuneratórios devem ser arguídas em ação própria, e não por meio de
exceção
em ação de cobrança
.”

(N.U 1020703-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025). (grifo nosso)

As Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/04, constituem títulos executivos extrajudiciais que representam dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. A presunção de liquidez e certeza desses títulos somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da existência de vícios que comprometam sua executividade.

No caso em análise, as alegações dos agravantes não demonstram de plano a inexistência dos requisitos legais, limitando-se a questionar a metodologia de cálculo e a aplicação de encargos, matérias que demandam análise técnica especializada incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

As questões suscitadas pelos agravantes encontram sede adequada nos embargos à execução, procedimento que permite ampla dilação probatória e análise aprofundada das alegações de excesso de execução e abusividade contratual, com base no art. 917 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento, uma vez que não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito não se encontra evidenciada, considerando a inadequação da via eleita para as alegações formuladas. O perigo de dano, por sua vez, pode ser adequadamente resguardado mediante a interposição de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, caso preenchidos os requisitos legais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada. A exceção de pré-executividade constitui via excepcional que se limita a matérias cognoscíveis de ofício que prescindam de dilação probatória, circunstâncias não verificadas no caso em análise. As alegações dos agravantes demandam análise aprofundada de questões contratuais e técnicas, não podendo ser conhecidas mediante o incidente processual utilizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026